Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708938-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MELASSO GARCIA AGRAVADO: OSVALDO NATSUO SACAKURA, CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada da guia de custas acompanhada apenas de “comprovante provisório de pagamento”, do qual consta a informação: “Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento. Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas” (ID 33789008). Considerando que tal documento não se presta a demonstrar o efetivo preparo recursal, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar o correspondente comprovante de pagamento (definitivo). Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso (art. 1.007, §4o, CPC). Intime-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator